Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012079-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas]
Relator em substituição legal :
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 024.992.451-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO — RESCISÃO — IMPOSSIBILIDADE

— NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
—
OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO — EMBARGOS REJEITADOS.

Decidido no acórdão embargado que
“
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
e que
este instrumento processual não é sucedâneo recursal, não há falar em omissão em razão do não enfrentamento dos fundamentos da ação (
violação de norma jurídica e erro de fato pela sentença rescidenda)
, já que, por decorrência lógica, o não cabimento da ação rescisória impede o pronunciamento sobre qualquer outro tema da ação proposta
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Grasiele de Oliveira Nunes

contra o acórdão proferido em
ação rescisória
proposta contra o
Município de Rondonópolis
(Id. 205015685).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, “
posto que nada justificou sobre a questão da norma jurídica ter sido violada na Decisão que se pretende ver rescindida, sob a justificativa de que a Embargante visa apenas reexame da matéria e que a Ação Rescisória não é sucedânea recursal
”.

Requer o acolhimento dos embargos,
“para suprir omissão apontada do r. Acórdão quanto à análise do mérito da lide, tendo em vista a necessidade de apontar a existência ou não de violação aos artigos 37, incisos II e IV da Constituição Federal, artigo 130, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT e o artigo 66, caput e §1o, da Lei no 3.247/2000”
.

Contrarrazões (Id. 211377678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO — RESCISÃO — IMPOSSIBILIDADE.

“A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). Logo, se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória, já que este instrumento processual não é sucedâneo recursal.

Ação rescisória julgada improcedente
.

(Id. 205015685).

É certo que o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, d
ecidido no acórdão embargado que
“
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
e que
este instrumento processual não é sucedâneo recursal, não há falar em omissão em razão do não enfrentamento dos fundamentos da ação (
violação de norma jurídica e erro de fato pela sentença rescidenda)
, já que, por decorrência lógica, o não cabimento da ação rescisória impede o pronunciamento sobre qualquer outro tema da ação proposta
.

Na realidade, a interposição dos aclaratórios demonstra a insatisfação da embargante com o teor do que decidido no acórdão, o que não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, pois,
“n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material”
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024